Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA INADIMPLMENTO. MORA EX RE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A questão litigiosa cinge-se em determinar o termo inicial para fluência dos juros moratórios, em procedimento monitório, que busca satisfação de obrigação decorrente de mútuo.
2. Na ação monitória fundada em documento que estabelece a data do vencimento da obrigação, os juros de mora devem fluir a partir do vencimento de cada prestação, por se tratar de mora ex re, ao teor do art. 394 e 397, do Código Civil, e não da última citação do réu.
3. Majorados honorários advocatícios ao importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, ao teor do art. 85, §§ 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.